Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727982-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI RADER AGRAVADO: CYLON MAGAGNIN FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NERI RADER, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de CYLON MAGAGNIN FILHO, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Porquanto se trata de penhora, frise-se, de direito, não há que se falar em depositário. Assim, retornem-se os autos ao Cartório para que sejam atendidas as determinações de ids. 154938636 e 156473960. (...)” Opostos embargos de declaração pela parte exequente/agravante, foi proferida a seguinte decisão: “NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 160896294, interpostos contra "a omissão de apreciação" do pedido de id. 159955814, à míngua de provimento jurisdicional hábil, "ex vi" do artigo 1.022, "caput" do CPC, a desafiar aquele recurso. Lado outro, NADA A PROVER quanto ao pedido de designação de depositário fiel deduzido pelo credor ante as razões expendidas no despacho de id. 157702796. (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de nomeação de fiel depositário, formulado pelo exequente. Narra ter sido deferida a penhora de imóvel nos autos originários, que ensejou a expedição de termo, no qual não constava depositário algum do bem penhorado. Ao tentar registrar o termo perante o cartório competente, teve seu pleito rejeitado em face da ausência da indicação de quem seria o depositário do bem. Argumenta, em síntese, que o art. 838, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o termo de penhora deve conter a nomeação do depositário dos bens. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja nomeado o executado/agravado como depositário dos bens. Alternativamente, requer sua nomeação como depositário. A parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual falta de dialeticidade entre o recurso e o pronunciamento judicial recorrido, na forma do despacho de ID Num. 49089517, tendo apresentado sua resposta por meio da petição ID Num. 49323268. É o relatório. DECIDO. De início, destaco que, embora o pronunciamento judicial recorrido esteja nomeado como “despacho”, ato, em regra, irrecorrível, nota-se que o referido pronunciamento judicial contém carga decisória, de modo que o agravo de instrumento, excepcionalmente, deve ser conhecido. No caso em análise, o indeferimento do pedido de nomeação de depositário possui forte teor decisório, pois, ao rejeitar a nomeação pleiteada, o termo de penhora não possuirá os requisitos previstos no art. 838, inciso IV, do CPC. Nesse contexto, o agravo de instrumento é cabível para discutir a questão posta em debate. Sobre o tema, já se pronunciou esta 3a Turma Cível, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL. ADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral do Código de Processo Civil é de que as decisões interlocutórias não sejam recorríveis em separado. Apenas nos casos excepcionalmente previstos no mencionado diploma é admitida a interposição do Agravo de Instrumento em face de decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar prejuízo irreparável à parte, à marcha processual ou ao provimento jurisdicional. 2. O pronunciamento jurisdicional que não se limita a impulsionar a marcha do processo, ocasião em que caracterizaria despacho de mero expediente, expressa conteúdo decisório. Assim, se ao delimitar a pretensão a ser deduzida no Feito, adentra na demarcação do interesse em litígio, expressa caráter decisório a desafiar a interposição do Agravo de Instrumento. (...) 7. Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1247880, 07273179620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sobre o termo de penhora, o art. 838 do Código de Processo Civil contém as seguintes disposições: “Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá: I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; II - os nomes do exequente e do executado; III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características; IV - a nomeação do depositário dos bens.” (grifos nossos) Conforme se extrai do dispositivo legal acima transcrito, a nomeação do depositário dos bens é requisito legal do auto ou termo de penhora. No caso dos autos, o d. Juízo a quo deferiu, sob ID Num. 156473960, o pedido de penhora do quinhão hereditário pertencente ao executado/agravado relativo a um imóvel, tendo sido expedido o termo de penhora ID Num. 158733989, no qual não consta nomeação de depositário. Em face de alegada exigência cartorária de informação sobre o depositário do bem imóvel, o ora agravante requereu a nomeação do executado/agravado como depositário e a retificação do termo de penhora, conforme petição ID Num. 159955814, fato que ensejou a prolação do despacho ora agravado. Tendo em vista que a nomeação do depositário dos bens é requisito legal para realização da penhora, ao menos em primeira análise, verifico a presença da probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de averbação de outras penhoras sobre o bem, ou mesmo da alienação deste antes da realização da penhora, caso seja aguardado o julgamento colegiado do recurso. Nesse contexto, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de nomear o executado/agravado como fiel depositário do bem e determinar a retificação do termo de penhora. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 15:13:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora